Tribunal: TJDFT
Processo: 0771237-96.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Juizado Especial. Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Omissão. Fixação dos Juros e Correção monetária. Termo inicial da taxa Selic. Embargos conhecidos e acolhidos.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo réu em face de Acórdão proferido por esta Turma Recursal no julgamento de recurso inominado interposto pelo Embargante. Em suas razões recursais, aduz que na sentença, para os fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora quanto à condenação ao pagamento de indenização por dano moral, de forma equivocada, foi determinada a incidência da taxa Selic a partir do evento danoso, quando deveria ter sido aplicado o enunciado da súmula 362 do STJ, que determina que a Selic deve incidir a partir do arbitramento.
2. Recurso próprio e regular. Foram apresentadas contrarrazões.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão, como aponta a embargante, referente ao termo inicial de aplicação da Taxa SELIC.

III. Razões de decidir

4. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.

5. Não houve impugnação, no recurso inominado, quanto à aplicação da Taxa SELIC na sentença, razão pela qual não há omissão no julgado.

6. No entanto, considerando tratar-se de questão de ordem pública, a fim adequar o julgado ao entendimento dominante do STJ e tendo em vista o disposto no art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, no que pertine à condenação ao pagamento de indenização por dano moral, a SELIC será o índice aplicável, tendo como termo inicial a data do seu arbitramento, nos termos do enunciado de súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos para que o termo inicial de incidência da Selic quanto ao pagamento de indenização por dano moral seja a data do arbitramento do valor da indenização.
8. A súmula de julgamento servirá de Acórdão.